Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RENAJUD. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do autor, bem como pesquisa via RENAJUD.
2. A agravante sustenta necessidade das provas para demonstrar a capacidade econômica do alimentante e a existência de desigualdade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a produção de prova relativa à capacidade econômica do autor, mediante quebra de sigilo bancário e fiscal e pesquisa patrimonial, em ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade e na alegada autonomia financeira da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia na ação de origem limita-se à verificação da necessidade da alimentanda, diante da maioridade e da alegada atividade remunerada, não abrangendo a capacidade econômica do alimentante.
5. A prova requerida mostra-se impertinente ao objeto litigioso, pois não se relaciona com os pontos controvertidos delimitados.
6. Não há ilegalidade na decisão que indefere provas irrelevantes, impertinentes ou intempestivas, nos termos do poder de direção do processo pelo magistrado.
7. A alegação de desigualdade probatória não procede, pois a produção de prova deferida à alimentanda decorre diretamente de questão controvertida (necessidade atual), ao contrário da prova pretendida em relação ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade e na autonomia financeira da alimentanda, a capacidade econômica do alimentante não constitui, em regra, ponto controvertido. 2. É legítimo o indeferimento de prova impertinente, irrelevante ou requerida de forma intempestiva, inclusive quebra de sigilo bancário e fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 507.